Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1009777-08.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: DANIEL DOS SANTOS ARAUJO.
Recorridos: JOSELIO GONCALVES MEIRA.
Data do Julgamento: 24/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO RECLAMATÓRIA - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2- In casu, o reclamante não compareceu à audiência de conciliação, no entanto, comprovou após a realização da audiência a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3- Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009777-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 035.380.891-16 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSELIO GONCALVES MEIRA - CPF: 545.525.161-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO RECLAMATÓRIA

- AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, o reclamante não compareceu à audiência de conciliação, no entanto, comprovou após a realização da audiência a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3-

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021